Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-85.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001337-85.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS, FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA APELADO: ELIENE SOUZA FIGUEIREDO Advogado(s):PABLO PICASSO SILVA DIAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. FGTS. DEVIDO COMO INDENIZAÇÃO. SÚMULA 363 DO TST E TEMA 190 DO STF. PRECLUSÃO QUANTO À FASE INSTRUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8001337-85.2024.8.05.0112, ajuizada por Eliene Souza Figueiredo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, referentes ao período em que a autora prestou serviços como gari, sem vínculo formal ou concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de reabertura da instrução processual após a remessa dos autos da Justiça do Trabalho à Justiça Comum; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS em decorrência de prestação de serviços à Administração Pública sob vínculo reconhecido como nulo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois as provas foram produzidas na Justiça do Trabalho, com a devida participação das partes, e, após a remessa dos autos à Justiça Comum, o Município não solicitou reabertura da instrução nem indicou provas a produzir, configurando preclusão e ausência de prejuízo processual. 4. É incontroverso que a autora prestou serviços ao Município sem concurso público, o que gera nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/1988, não impedindo, porém, o direito à indenização pela contraprestação devida, especialmente pelo FGTS. 5. A jurisprudência do STF (RE 705.140 – Tema 190 da repercussão geral) e a Súmula 363 do TST asseguram o direito aos depósitos do FGTS nos casos de contratação irregular pela Administração, como forma de compensação pelos serviços prestados. 6. A inexistência de norma municipal específica sobre o FGTS não afasta a obrigação, pois esta decorre de norma federal de caráter geral (art. 19-A da Lei nº 8.036/90) e da vedação ao enriquecimento sem causa por parte do poder público. 7. O argumento de que o FGTS seria exclusivo de vínculos celetistas não prevalece frente à orientação consolidada do STF, que reconhece o direito ao FGTS em contratações nulas, independentemente do regime jurídico. 8. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se necessidade de correção de ofício da sentença, para que sua fixação ocorra apenas no momento da liquidação do julgado, dada a natureza ilíquida da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto ao momento de fixação dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando as provas foram produzidas na Justiça do Trabalho e não houve requerimento posterior de reabertura da instrução após remessa à Justiça Comum. 2. É devido o pagamento de FGTS ao trabalhador contratado sem concurso público pela Administração Pública, como forma de indenização pelos serviços efetivamente prestados, ainda que o vínculo seja nulo. 3. A condenação ao pagamento de FGTS independe de regime jurídico celetista ou de norma municipal, por se fundar em norma federal e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. A fixação dos honorários advocatícios, em condenação ilíquida, deve ocorrer na fase de liquidação do julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, III; 30, I; 37, II e §2º; 114; CPC, arts. 931, 937, 1.007, §1º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.04.2015 (Tema 190); TST, Súmula 363. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada e, de ofício, reformar a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04